Tribunal: TJMT
Processo: 1040776-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040776-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGANTE), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E BLINDAGEM PATRIMONIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu o arresto executivo de imóveis e não reconheceu a sucessão processual da cessionária, por ausência de comprovação da regularidade da cessão de crédito.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à possibilidade de regularização da cessão de crédito mediante diligência
ou juntada posterior de documentos aptos a comprovar a representação da cedente
; (ii) saber se é possível o reconhecimento da fraude à execução nos próprios autos executivos, independentemente de ação autônoma.

III. Razões de decidir
3. A omissão quanto à regularidade da cessão de crédito deve ser sanada, uma vez que a documentação superveniente demonstra a existência de poderes de representação válidos à época da formalização do negócio, sendo admissível a regularização da cadeia sucessória no juízo de origem, em prestígio à primazia da decisão de mérito.
4.
A ausência inicial de comprovação formal não impede o reconhecimento da cessão, quando passível de suprimento, devendo ser oportunizada a regularização, nos termos da sistemática cooperativa do processo civil.

5.
A fraude à execução pode ser reconhecida nos próprios autos executivos, sempre que presentes indícios consistentes de esvaziamento patrimonial, sendo desnecessária a propositura de ação
autônoma.
6. A aquisição de bens por terceiro interposto, sem capacidade econômica e no curso de execução, aliada à ausência de comprovação da origem dos recursos e à manutenção da posse indireta pelos executados, configura forte indício de simulação e fraude à execução, legitimando a constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para admitir a regularização da cessão de crédito no juízo de origem e reconhecer a fraude à execução, determinando o arresto executivo dos bens indicados.

Tese de julgamento: "1. A irregularidade formal na comprovação da cessão de crédito pode ser sanada mediante juntada posterior de documentos, admitindo-se a regularização da sucessão processual no juízo de origem. 2. A fraude à execução pode ser reconhecida nos próprios autos executivos, desde que presentes indícios robustos de simulação ou blindagem patrimonial. 3. A transferência de bens a terceiros sem capacidade econômica, no curso da execução, autoriza a constrição judicial, cabendo ao terceiro comprovar a boa-fé por meio dos instrumentos processuais adequados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 373, I; 792, IV; 938, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre reconhecimento de fraude à execução nos próprios autos; Súmula 233/STJ (distinção quanto à liquidez do título).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1040776-71-2025

EMBARGANTE: C F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS DE CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA

EMBARGADO: CLODOALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

C F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ltda
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem que
na
(Execução de Título Extrajudicial),
indeferiu arresto executivo dos imóveis objeto das matrículas n. 6.050, 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT,
ao argumento de fraude à execução,
bem como a sucessão processual da credora originária
ADM DO BRASIL LTDA pela Agravante
.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o

acórdão embargado deixou de reconhecer a regularidade da cessão do crédito objeto da execução de origem e, consequentemente, de determinar a sucessão processual do exequente originário pelo FUNDO INVISTA, sob o fundamento de que não teria sido comprovada, nos autos, a cadeia de representação da cedente ADM DO BRASIL LTDA, especialmente, quanto aos poderes dos Srs. Patrícia Ulian e Raphael Cambraia Alves Costa para firmar o Termo de Cessão .

Ressalta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de observar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, providência expressamente prevista para hipóteses como a presente, em que se identifica a necessidade de complementação da instrução probatória .

Assevera que o caso concreto, o próprio fundamento adotado no acórdão evidencia que o único óbice ao reconhecimento da sucessão processual foi a ausência momentânea de documentos comprobatórios da regular representação da cedente,
circunstância que poderia ser prontamente suprida mediante a concessão de oportunidade para juntada da documentação pertinente,
tanto é assim que a documentação ora acostada comprova, de forma inequívoca, a regularidade da representação da ADM DO BRASIL LTDA e a validade do Termo de Cessão.

Assinala que resta, assim, plenamente demonstrado que a cessão do crédito foi formalizada em estrita conformidade com as regras de representação societária aplicáveis, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer sua validade ou de impedir o reconhecimento da sucessão processual.

Acrescenta que há necessidade de sanar a omissão quanto a esta questão para que seja reconhecida a regularidade da cessão e determinada a sucessão processual, para que passe a constar no polo ativo da execução o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF, na condição de legítimo cessionário do crédito exequendo.

Argumenta que no mais o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar fundamento central da decisão agravada de origem,

especialmente, quanto a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução no âmbito dos próprios autos executivos já que o Juízo de origem consignou nas decisão agravada que a declaração de ineficácia da alienação, por envolver patrimônio de quem não é parte, demanda uma dilação probatória, que, via de regra, é incompatível com a via estreita da execução, devendo a exequente buscar os meios processuais próprios para tal fim, (Ação Pauliana/Revocatória, a depender da natureza da transação)”, tendo o Juízo afastado a possibilidade de apreciação da fraude à execução no bojo da própria execução.

Alega que, no entanto,

referido fundamento foi expressamente impugnado pelo Embargante em suas razões recursais, nas quais se demonstrou que o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
contraria a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fraude à execução pode ser reconhecida nos próprios autos da execução, inclusive, de ofício pelo magistrado, sempre que verificados os elementos que demonstrem tentativa de frustração do crédito exeqüendo.

Afirma que em recente acórdão da lavra

desta Relatora foi reconhecido expressamente a possibilidade de constrição de bens adquiridos em nome do filho do Agravado, diante de fortes indícios de simulação e ausência de comprovação da origem dos recursos, sendo que a decisão ora embargada deixou de enfrentar essa questão, limitando-se a concluir pela necessidade de prévia regularização da cessão de crédito, sem, contudo, apreciar o mérito da insurgência recursal quanto à possibilidade de reconhecimento da fraude à execução nos próprios autos.

Ressalta que, ao deixar de apreciar o fundamento recursal relativo à possibilidade de reconhecimento da fraude à execução nos próprios autos, o v. acórdão incorreu em omissão sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, em violação ao art. 1.022, II, do CPC.

Pugna o Embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa deste Egrégio Tribunal: (i) quanto à possibilidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, reconhecendo -se a regularidade da cessão de crédito e determinando-se a sucessão processual do FUNDO INVISTA no polo ativo da execução; (ii) quanto à possibilidade de reconhecimento da fraude à execução nos próprios autos executivos, afastando-se o entendimento de que a matéria demandaria ação autônoma.

Nas contrarrazões os Agravados alegam que a juntada de documentos nos embargos de declaração está acobertada pela preclusão consumativa tratando-se de inovação inoportuna, havendo, no caso irregularidade na sucessão praticada.

Ressalta que não há capacidade representativa no contrato dos cedentes estando caracteriza fraude sucessória no caso já que em desconformidade com o disposto no contrato social.

Argumenta que há necessidade de dilação probatória para que haja comprovação de fraude à execução, pretendendo a imputação da penalidade de má fé à Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ao fundamento de que no pertinente a cessão do crédito, objeto da Execução, para a Agravante ao fundamento de que esta não demonstrou a regularidade da cessão do crédito objeto da execução de origem, ou seja, não teria sido comprovada, nos autos, a cadeia de representação da cedente ADM DO BRASIL LTDA,

especialmente, quanto aos poderes dos Srs. Patrícia Ulian e Raphael Cambraia Alves Costa para firmar o Termo de Cessão .

A Embargante sustenta a possibilidade da regularização da referida irregularidade mediante apresentação de documentos juntando aos Autos
o Contrato Social da ADM do Brasil Ltda ID 350418362 em que Patricia Ulian figura como Diretora Jurídica,
constando, ainda no ID 350418362 procuração outorgada pela referida empresa a vários diretores figurando entre eles Patricia Ulian e Rafhael Cambraia Alves da Costa
(Diretos de Negócios originação insumos poderes para:

“sempre em conjunto com um dos diretores ou em conjunto de dois procuradores independentemente da ordem de nomeação representar as OUTORGANTES e suas filiais, praticar todas as operações que se relacionarem com o objetivo da sociedade, adquirindo bens em geral, prestar cauções, fianças, avais, hipotecar ou prestar ainda qualquer outro tipo de garantia, podendo alienar ou onerar os bens da sociedade, respeitadas as limitações impostas no contrato social; abrir, movimentar, transferir e encerrar contas correntes, bem como movimentar as contas já existentes, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, requisitar talões de cheques autorizar debitos, transferências bancárias de valores, também por meio eletrônico e pagamentos, endossar ordens de pagamentos, títulos à ordem de bancos e instituições financeiras; assinar avisos e instruções aos bancos, assinar extratos e borderaux e toda e qualquer documentação dirigida aos bancos, assinar requisições de talões de cheques e solicitaçÕes de saldos; receber quaisquer importâncias devidas, assinando os necessários recibos e dando as respectivas quitações; representá-la perante Bancos em geral, inclusive Banco do Brasil S/A., Banco Central do Brasil, Caixas Econômicas Federal, Estadual, Nossa Caixa - Nosso Banco S/A. e em quaisquer estabelecimentos de crédito, podendo ainda ditos procuradores na forma acima, assinar contratos, inclusive mas não exclusivamente, contratos de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações, sejam eles públicos ou particulares, contratos de derivativos; receber e aceitar todas e quaisquer garantias reais, sejam hipotecas, penhores, cauções de direitos ou de títulos de crédito, entre outras, podendo, para tanto, assinar as referidas escrituras, concordar com as suas cláusulas, autorizar registros, pagar emolumentos e taxas, autorizar o cancelamento dos ônus e alienações constantes das garantias reais em que as OUTORGANTES sejam beneficiaria, assinar devolução de endosso de Cédulas de Produto Rural e Cédula de Produto Rural Financeira e receber notificações; representá-la ainda perante Repartições Públicas, Federais, Estaduais e Municipais, Prefeituras, Tabelionatos de Notas e Ofícios de Registros de lmóveis e nomear preposto da Outorgante, enfim, praticar tudo que se faça necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado seu substabelecimento. Neste ato as Outorgantes retificam e ratificam todos os atos anteriormente praticados pelos Outorgados. Este instrumento é valido ate 31 de dezembro de 2025. Nesta data, foi efetuada a pesquisa pelo CNPJ das outorgantes, junto a base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens, cujos resultados são negativos, tendo sido expedido os códigos HASH” (...).

Referida procuração apresenta validade até 31 de dezembro/2025 e o Temo de Cessão ocorreu em 22/05/2025, portanto, dentro do prazo de validade da procuração.

Diante desse contexto e considerando que a questão referente a cessão de crédito e a sucessão processual é

passível de regularização mediante apresentação de documentos,
tenho que poderá ocorrer referida regularização junto ao Juízo de origem sanando a irregularidade apontada, podendo o Embargante comprovar mediante os documentos apresentados a linha sucessória e poderes que foram conferidos para a cessão de crédito regularizando, portanto, referida situação, sanando referida irregularidade no Juízo de origem.

No mais, com relação a possibilidade de se reconhecer ocorrência de fraude à execução

nos próprios autos executivos é plenamente admissível
,

diante de elementos que convergem no sentido de apontar ocorrência de venda/doação de bens simulada visando ocultar patrimônio em prejuízo do credor

Anoto que, inclusive,

acerca da questão, já proferi decisão no Agravo de Instrumento n. 1009511-51-2025

envolvendo o mesmo devedor e com relação aos mesmos imóveis objeto das matrículas n.

6.050, 6058 e 6059
do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT, figurando como parte credora
Ceiva Insumos Agrícolas Ltda, em que foi negado provimento
mantendo-se a decisão que reconheceu fraude à Execução com a seguinte fundamentação
:

(...)

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Ceiva Insumos Agrícolas Ltda.
e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no curso da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado CF.

Os agravantes alegam, em síntese, a inexistência de título executivo válido por ausência de liquidez do contrato subjacente e da nota promissória vinculada, sustentam a prescrição da pretensão executiva, defendem a inexistência de preclusão quanto à rediscussão da matéria e apontam nulidades em atos constritivos praticados sobre bens supostamente pertencentes a terceiros, imputando ao juízo origem vício de julgamento por ausência de citação do terceiro prejudicado.

A pretensão recursal, entretanto, não merece guarida.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato que embasa a execução apresenta elementos objetivos que revelam tratar-se de contrato de abertura de crédito de natureza fixa.

A estipulação do valor certo, do prazo de vencimento e das condições de pagamento, bem como a emissão de nota promissória pró-solvendo como garantia, afasta a alegação de que se estaria diante de contrato de crédito rotativo, hipótese em que efetivamente incidiria o entendimento cristalizado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte Cidadã é clara ao distinguir o contrato rotativo, cuja mutabilidade do saldo devedor impede a exata identificação do
quantum debeatur
no momento da execução, do contrato de valor fixado previamente, em que as obrigações principais são delimitadas e suscetíveis de quantificação imediata.

Na presente hipótese, os termos contratuais demonstram que o valor devido foi previamente acordado, com encargos e vencimento determinados, o que confere ao título a liquidez, certeza e exigibilidade exigidas pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, a tese de inexequibilidade do título já foi objeto de apreciação judicial anterior, em sede dos embargos à execução interpostos nos autos originários, tendo o juízo
a quo
se pronunciado pela sua aptidão executiva, com trânsito em julgado da decisão.

Nesse contexto, verifica-se a configuração da coisa julgada material, conforme os ditames do art. 502 do CPC, o que obsta a rediscussão da matéria por via incidental, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

A exceção de pré-executividade, embora admissível para matérias de ordem pública, não pode ser instrumentalizada como sucedâneo recursal para reexame de questões definitivamente julgadas.

No tocante à alegação de prescrição, igualmente não se sustenta.

O contrato tem vencimento em junho de 2002, e a execução foi ajuizada em novembro daquele ano, ainda sob o manto do Código Civil de 1916.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, eventual discussão quanto à prescrição quinquenal deve ser analisada à luz da existência de atos interruptivos ou suspensivos do prazo.

Neste caso, restou evidenciado nos autos que a parte exequente deu impulso regular ao feito, tendo sido praticados diversos atos processuais ao longo da tramitação da execução e dos incidentes dela decorrentes, inclusive no bojo do cumprimento de sentença protocolizado sob n.o 0003133-45.2003.8.11.0040.

A ausência de inércia do credor afasta a configuração da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado pelo STJ.

De igual modo, eventual apuração de inércia demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à constrição de bens pertencentes a terceiro, a argumentação dos agravantes também não prospera.

As alegações de que a propriedade recai sobre pessoa alheia à lide, no caso o filho de um dos executados não se sustenta diante dos indícios concretos de que a aquisição dos bens ocorreu em nome de incapaz, na constância da execução, sem comprovação da origem dos recursos e sob inequívoca administração dos pais, que figuram como devedores no polo passivo da execução.

A doação ou aquisição alegada, se verdadeira, configura ato de simulação ou, ao menos, presunção de fraude à execução, na forma do art. 792, IV, do CPC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a transferência de bens a terceiros, especialmente a filhos menores de idade, em contexto de inadimplemento e litígio judicial, constitui forte indício de tentativa de blindagem patrimonial, sendo legítima a constrição até que o terceiro demonstre, pelos meios próprios, a boa-fé na aquisição e a inexistência de relação com o passivo exequendo.

Eventual defesa de direito sobre os bens pode ser deduzida por meio de embargos de terceiro, instrumento adequado e previsto no ordenamento para tal finalidade, não se podendo exigir do juízo de origem a prévia oitiva do suposto proprietário antes da constrição, diante da aparência de fraude e da urgência da tutela do crédito.

Por fim, a argumentação dos agravantes quanto à ausência de nulidade por cerceamento de defesa não encontra suporte nos autos, sendo certo que todas as partes foram devidamente intimadas para manifestação nos momentos processuais adequados, como bem assentado na decisão agravada e reafirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao destacar que não há omissão nem violação ao contraditório, mas exercício legítimo do juízo de cognição sumária compatível com o pedido liminar então formulado”.

(...)

Dessa forma, da detida reanálise dos Autos,

é possível verificar que a aquisição dos imóveis pelo filho do Agravado quando
contava com apenas
12 anos de idade e não tinha patrimônio capaz de fazer frente à referida aquisição e quando já se encontrava em trâmite Ação de Execução e ainda considerando que não há comprovação da origem dos recursos
enseja o reconhecimento da fraude à execução
mormente, considerando, ainda, que referido patrimônio encontra-se na administração dos genitores do adquirente e devedores no processo de execução como antes reconhecido.

Cumpre ressaltar que os argumentos deduzidos pelos Agravados/Executados não merecem acolhida diante das circunstâncias apontadas,
valendo ressaltar que a aquisição/doação revela atos de simulação em flagrante fraude à execução

e tentativa de blindagem do patrimônio, cabendo ao terceiro no caso comprovar por meios adequados eventual a alegada legitimidade da doação ou aquisição dos referidos bens.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
concedendo-lhe caráter infringente para

reconhecer que o Embargante poderá apresentar os documentos concernentes a regularidade da cessão de crédito e sucessão processual junto ao Juízo de origem sanando referida irregularidade,
bem como reconhecer no presente caso,

a ocorrência de fraude à execução,

admitindo o arresto executivo com relação aos imóveis descritos nos Autos objeto da matrícula

6.050, 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT,
conforme pleiteado no Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026